Tribunal: TJMT
Processo: 1024426-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024426-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES - CPF: 040.000.911-07 (PACIENTE), ELMO LAMOIA DE MORAES (IMPETRADO), LUZIANE MENDES LEITE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 C/C ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL PARA A PRISÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI VÁRIOS PROCESSOS EM ANDAMENTO, INCLUSIVE DE TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA A VÍTIMA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

Mormente quanto as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas, o que demonstra sua incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Joel Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 18 de novembro de 2020, por ter supostamente cometido o crime tipificado nos artigos 147 do Código Penal, c/c o artigo 24o da Lei no 11.340/2006, visto que em tese teria descumprido medidas protetivas e ameaçado a vítima, sua ex-companheira Luzinete Mendes Leite.

Assevera que houve pedido de liberdade provisória independentemente de fiança, ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, contudo os pedidos foram indeferidos, tendo a autoridade coatora convertido a prisão em flagrante em preventiva.

Expõe que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação idônea, posto que argumentar a segregação para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, não é motivo autorizador da medida cautelar mais severa.

Declara que o paciente é primário e trabalhador, detém bons antecedentes, além de ser o responsável pelo sustento dos 04 (quatro) filho que possui com sua ex-companheira, sendo suficiente aplicar medidas cautelares alternativas.

Aduz que a prisão é desproporcional, pois em caso de condenação a pena imposta certamente permitiria a fixação de regime aberto, motivo pelo qual a prisão preventiva seria mais grave do que a própria pena eventualmente aplicada.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 67296469)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador plantonista Pedro Sakamoto e foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 67306458). Informações juntadas (Id. 68299995).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 70410458)

“
Habeas Corpus
– Descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, no âmbito de violência doméstica [art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147, caput, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – medidas protetivas – descumprimento – legalidade da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência – hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP c/c art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima – possibilidade real de cumprimento de ameaças – fundamentação justificada – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Almejada a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inviabilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Joel Rodrigues
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Alega o impetrante, em síntese, falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como pelo fato de a segregação ser desproporcional, pois a
prisão preventiva seria mais grave do que a própria pena eventualmente aplicada.

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 68299993)

“
Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado
JOEL RODRIGUES
, pela prática em tese, ao disposto no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/2006, por fato ocorrido em 19/11/2020.

Por meio de advogado constituído, a defesa do autuado pugnou pela concessão de liberdade provisória por ausência dos fundamentos à manutenção da segregação cautelar (ID. 44016469 - Pág. 06/09)

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante, ocasião em que se manifestou pelo deferimento da representação da decretação da prisão preventiva em face do autuado formulado pela autoridade policial (Id. 43969078).

É o breve relato. Fundamento e Decido.

I – DA REGULARIDADE DA PRISÃO

Em relação à regularidade da prisão, constata-se que com o advento da Lei 13.964/2019, houve diversas alterações quanto ao procedimento da imposição de cautelares, assim como quanto à análise da regularidade de prisão, pois, no caso dos autos, o art. 310 do CPP determina que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá promover a realização da audiência de custódia, ocasião em que deverá relaxar a prisão; converter a prisão em flagrante em preventiva e conceder liberdade provisória com ou sem fiança.

Todavia, considerando que com o advento da necessidade de adotar medidas de prevenção em relação ao vírus COVID-19, o CNJ editou a Recomendação 62/2020 e estabeleceu em art. 8°, em caráter excepcional e exclusiva, a não realização de audiência de custódia durante o período de restrição sanitária.

Ainda, a Portaria-Conjuntiva n° 249 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinou no art. 2°, §4°, a não realização das audiências de custódias em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ.

Portanto, por restar inviável a realização da audiência de custódia, passo à análise da legalidade da prisão flagrancial.

Verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual
HOMOLOGO
a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

II – DA PRISÃO PREVENTIVA

Passo à análise do pedido de decretação de prisão preventiva formulado pela autoridade policial.

Quanto à necessidade de manutenção do(s) preso(s) no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria -
fumus comissi delicti
-, estão presentes, basta ver o depoimento da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do autuado, os quais apontam JOEL RODRIGUES como suposto autor dos fatos.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado
periculum libertatis
.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in verbis:

(...)

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque o crime praticado pelo autuado foi mediante inequívoca grave ameaça contra a vítima para assegurar a consumação do fato delituoso, a qual foi ameaçada de morte de atuado na posse de uma arma branca (faca) se ele permanecesse preso.

Desta forma, se a atuação delitiva foi praticada mediante inequívoca grave ameaça, justificada está a suas manutenção no cárcere.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Ademais, em consulta ao sistema APOLO, constata-se que não se trata de fato isolado na vida do flagrante, pois, ele é investigado nos autos de inquérito policial n° 444- 18.2020.811.0077 – código: 70380, instaurado para apuração da suposta prática do crime de injúria; foi condenado em 17/05/2019 nos autos da ação penal n° 1679-88.2018.811.0077 – cód: 66258, nas sanções do art. 21, “caput”, da Lei 3.688/1974, ambos em trâmite perante este juízo e possuindo como vítima Luziane Mendes Leite Rodrigues, além de responder ao termo circunstanciado de ocorrência n° 1682-43.2018.811.0077 – cód: 66261, instaurada para apuração do crime de comunicação falsa de crime, bem como já possuiu outras medidas protetivas em seu desfavor solicitadas pela vítima Luziane, quais sejam n° 1338- 62.2018.811.0077 – cód: 65758 e 1468-52.2018.811.0077 – cód: 65966, ambas já devidamente encerradas, além daquela que ainda se encontra em vigência (n° 1000832- 98.2020.8.11.0077), que ensejou, inclusive, a presente prisão do autuado.

A propósito, conforme consignado pela autoridade policial por ocasião da representação, o flagrante é investigado no autos do inquérito policial n° 166/2020, em trâmite perante à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, instaurada para apuração da prática, em tese, do crime de estupro tentado e furto, tendo como vítima Luziane Mendes Leite Rodrigues.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos dos artigos 312 do CPP, DEFIRO a representação da Autoridade Policial e do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante do autuado JOEL RODRIGUES em PRISÃO PREVENTIVA, via de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do autuado”.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pelo juiz de primeiro grau: (Id. 68299995)

“Excelentíssimo Desembargador Relator,

Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram requisitadas por meio do destes autos ao ID. 44249696, impetrado nesse colendo Tribunal em favor do paciente Joel Rodrigues.

Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado o paciente Joel Rodrigues pela prática, em tese, ao disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 c/c art. 147 do Código Penal, autuado na data de 19/11/2020.

Foi lavrado o boletim de ocorrência perante a 3a CIA da Polícia Militar de Vila Bela da Santíssima Trindade sob o n° 2020.282347, constando como data da comunicação do dia 18/11/2020, às 21h10min e data do fato em 18/11/2020, às 19h40min (ID. 43935226).

Durante a instrução do feitou, foram inquiridos as testemunhas Josemar Lucio Franco Junior (Policial Militar - Id. 43935227); Paulo Cesar Bezerra Maxiano (Policial Militar – Id. 43935228); Luziane Mendes Leite (vítima – Id. 43935232) e interrogatório do paciente ao Id. 43935234.

Ao Id. 43935231, foi juntado o termo de representação criminal pela vítima em relação aos crimes disposto no art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Foi juntado aos autos a decisão referente à medida protetiva concedida em favor da vítima, a qual ensejou a segregação cautelar do paciente em razão do descumprimento (Id. 43935239).

Por ocasião da comunicação da prisão em flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva em face do paciente ao Id. 43935894.

Em razão da conexão existente entre o pedido de liberdade e o auto de prisão em flagrante em face do paciente, ao Id. 44015211 foi determinado por este juízo o traslado da petição referente ao pedido de liberdade distribuído sob o n° 1000931- 68.2020.8.11.0077 para este feito e, por conseguinte, o arquivamento do pedido de liberdade distribuído em apartado.

Ao Id. 44016469 – pág. 06/09, foi juntado o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente, ocasião em que argumentou, em síntese, ausência dos fundamentos à manutenção da segregação cautelar em face do paciente e que ele possui predicados subjetivos favoráveis.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante, bem como pela decretação da prisão preventiva do paciente (ID. 43969078).

Na data de 20/11/2020, este juízo homologou a prisão em flagrante em face do paciente em razão da ausência de ilegalidade, ocasião em foi convertida em prisão preventiva a prisão em flagrante, sob o fundamento da garantia da ordem púbica, notadamente pela prática delitiva ter sido mediante inequívoca grave ameaça contra a vítima para assegurar a consumação do fato delituoso, pois foi ameaçada morte pelo paciente se permanecesse preso, tendo sido empregado arma branca (faca) à prática delitiva, além de ter restado evidenciado a periculosidade do paciente por sua reiteração delitiva, o qual possui outros registros criminais contra a mesma vítima e, por conseguinte, indeferido o pedido de liberdade formulado pela defesa do paciente (ID. 44019143).

Em 20/11/2020, o Ministério Público teve ciência da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID. 44020424).

Ao Id. 44157594, foi juntado o mandado de prisão preventiva em face do paciente devidamente cumprido.

Por fim, encaminho à Vossa Excelência a decisão que homologou e converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do paciente para análise, conforme requerido no bojo da decisão que indeferiu a liminar em sede de “Habeas Corpus”.

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos”.

Pois bem.

A prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (art. 5o, LVII e LXVI, da CF), pelo que é necessário que, ao decretar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o magistrado verifique a existência de um dos requisitos de admissibilidade da medida extrema (art. 313 do CPP) e fundamente a segregação cautelar em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Mas, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e § 1o, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicialse utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível,sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em: 17/12/2019).

Assim, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, posto que, em tese, teria o paciente empregado grave ameaça contra a vítima, sendo ameaçada de morte, caso o beneficiário permanecesse preso, no qual utilizou-se de uma arma branca (faca) para praticar o delito, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado, visto que o paciente possui Inquérito Policial de n.o 166/2020, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, onde é investigado por ter supostamente cometido o crime de tentativa de estupro, contra a vítima deste processo, a Sr. Luziane Mendes Leite Rodrigues.

No mais, ainda “
é investigado nos autos de inquérito policial n° 444- 18.2020.811.0077 – código: 70380, instaurado para apuração da suposta prática do crime de injúria; foi condenado em 17/05/2019 nos autos da ação penal n° 1679-88.2018.811.0077 – código: 66258, nas sanções do art. 21, “caput”, da Lei 3.688/1974, ambos em trâmite perante este juízo e possuindo como vítima Luziane Mendes Leite Rodrigues, além de responder ao termo circunstanciado de ocorrência n° 1682-43.2018.811.0077 – cód: 66261, instaurada para apuração do crime de comunicação falsa de crime, bem como já possuiu outras medidas protetivas em seu desfavor solicitadas pela vítima Luziane, quais sejam n° 1338- 62.2018.811.0077 – cód: 65758 e 1468-52.2018.811.0077 – cód: 65966, ambas já devidamente encerradas, além daquela que ainda se encontra em vigência (n° 1000832- 98.2020.8.11.0077), que ensejou, inclusive, a presente prisão do autuado
,
o que, por ora, demonstram que somente as medidas protetivas seriam insuficientes

Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.”
(HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 e 313, do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Tais elementos recrudescem a reprovabilidade da conduta, ultrapassando a normal do Tipo Penal, indicando, por conseguinte, o perigo gerado pelo estado de liberdade, requisito de admissibilidade da Segregação Cautelar previsto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a aplicação de outras medidas cautelares diversas da Prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se inadequada e ineficiente, considerando-se as reiteradas vezes que a mesma foi descumprida.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joel Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020